Tribunal: TJSP
Processo: 0002646-95.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal - Receptação - Recurso da defesa objetivando a absolvição por insuficiência probatória – Versão exculpatória do acusado não foi suficientemente afastada pelo conjunto probatório – Narrativa no sentido de que teria encontrado o veículo abandonado com a chave no contato, não havendo a necessária convicção de que soubesse da procedência ilícita do veículo – Absolvição que se impõe

Ementa:
Apelação criminal - Receptação - Recurso da defesa objetivando a absolvição por insuficiência probatória – Versão exculpatória do acusado não foi suficientemente afastada pelo conjunto probatório – Narrativa no sentido de que teria encontrado o veículo abandonado com a chave no contato, não havendo a necessária convicção de que soubesse da procedência ilícita do veículo – Absolvição que se impõe – Recurso provido.